Tribunal: TJDFT
Processo: 0720514-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720514-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SERVICOL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI, MARCIO ANTONIO DE SOUSA MORAES JUNIOR, ISTAEL ALVES DE LIMA TAVARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SERVICOL – Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. e Outros contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0703200-72.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais, com os seguintes fundamentos (Id. 95178716 dos autos de origem): “Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão que determinou a liberação de valores em favor dos advogados da parte exequente. Não obstante a regra disposta no artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, é certo que, no momento da anexação do contrato de prestação de serviços advocatícios ao processo, os valores que seriam liberados ao exequente já se encontravam constritos no feito, motivo pelo qual não integravam mais sua esfera patrimonial. Sendo assim, a parte exequente sequer poderia dispor desse valor, conforme pretendido na petição de ID 73109405. Explico. Para que seja possível à reserva dos honorários contratuais, é necessário que valor exequendo esteja disponível ao exequente. Portanto, uma vez penhorado o crédito por ordem emanada de outra Juízo, e tornado indisponível os valores objeto da presente execução, a posterior exibição do contrato de prestação de serviços não garante ao advogado a retenção do valor para satisfação do direito próprio. Neste sentido, transcrevo entendimento abaixo colacionado: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO DIRETO NOS PRÓPRIOS AUTOS. JUNTADA DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE."1. Nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, a juntada do contrato de honorários antes da expedição do precatório assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou."2. Hipótese em que o contrato foi juntado após penhora no rosto dos autos, não ensejando a incidência do disposto no citado dispositivo legal, pois o crédito já penhorado para satisfazer direito de terceiro."3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1427331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)" Por essa razão, equivocada decisão anterior do Juízo, porquanto, no momento da anexação do contrato de honorários ao processo, os valores depositados no processo não integravam mais a esfera patrimonial do exequente, tendo em vista as penhoras anteriormente realizadas no rosto dos autos. Sendo assim, no presente caso, somente os honorários de sucumbência, valores que em nenhum momento integraram a esfera patrimonial do exequente, deixam de sofrer os efeitos das constrições determinadas no rosto do processo. Sobre a questão, esclareço que a decisão que afirmou a impenhorabilidade da verba honorária contratual partiu de premissa equivocada, entendendo que o valor devido pelo Banco do Brasil ao exequente ainda integrava a esfera patrimonial do credor do processo. No entanto, o entendimento não é correto, considerando as penhoras de valores de titularidade do exequente realizadas no rosto dos autos. Assim, não se aplica ao caso a regra disposta no artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, porque o valor não integra a esfera patrimonial do exequente, não podendo, portanto, ser utilizados para o pagamento da verba honorária acordada entre ele e seus advogados. Sendo assim, não há que se falar em impenhorabilidade, posto que os valor em nenhum momento integrou o patrimônio dos advogados do exequente. Ante o exposto, intimem-se os advogados dos executados para apresentarem ao Juízo planilha de débito indicando os valores de sua titularidade no feito, ou seja, o valor dos honorários advocatícios de sucumbência. Prazo: 15 dias. Transcorrido o prazo acima estabelecido, volte o processo concluso para decisão.” Inconformados, os Agravantes pedem a reforma da r. decisão, sob a alegação de que a impenhorabilidade dos honorários advocatícios – contratuais e sucumbenciais – foi reconhecida por meio de decisão preclusa. Esclarecem que, em razão da preclusão da decisão que reconheceu a impenhorabilidade e impediu que a penhora no rosto dos autos recaísse sobre os honorários advocatícios, a douta Juíza a quo autorizou a transferência dos valores. Pontuam que, em seguida, sem qualquer provocação das partes ou de eventuais terceiros interessados, a Magistrada reviu o entendimento e obstou o levantamento da quantia relativa aos honorários contratuais. Asseveram, assim, a existência de preclusão consumativa e ofensa aos artigos 505 e 507 do CPC, de modo que não se pode rediscutir a penhorabilidade da parcela relativa aos honorários advocatícios contratuais. Sustentam, também, violação ao princípio da inércia, pois a Juíza a quo, sem qualquer manifestação das partes, alterou o seu entendimento anterior. Aduzem, ainda, a natureza alimentar dos honorários advocatícios, tanto os sucumbenciais quanto os contratuais, nos termos da jurisprudência do STJ e deste eg. Tribunal de Justiça. Ao final, pedem a antecipação da tutela recursal para suspensão dos efeitos da r. decisão recorrida. No mérito, requerem a reforma da r. decisão agravada, para declará-la nula e restabelecer os efeitos da decisão preclusa. Preparo comprovado (Id. 26772452 e Id. 26772453). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pedem os Agravantes a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, para que se restabeleçam os efeitos da decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos honorários contratuais e autorizou o levantamento do correspondente valor. Em abono à pretensão deduzida, asseveram a existência de preclusão consumativa e ofensa aos artigos 505 e 507 do CPC, de modo que não se pode rediscutir a penhorabilidade da parcela relativa aos honorários advocatícios contratuais. Sustentam, também, a violação ao princípio da inércia, pois a MM. Juíza a quo, sem qualquer manifestação das partes, alterou o seu entendimento. Aduzem, ainda, a natureza alimentar dos honorários advocatícios, tanto os sucumbenciais quanto os contratuais, nos termos da jurisprudência do STJ e deste eg. Tribunal de Justiça. Para melhor compreensão dos fatos, cumpre relatar que, em 14.5.2018, a empresa SERVICOL – Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. deflagrou a liquidação de sentença por arbitramento em face do Banco do Brasil S.A., para apurar o montante da condenação imposta nos autos do Processo n° 0018018-75.2015.8.07.0001. Durante o transcurso processual, foram realizadas diversas penhoras no rosto dos autos (Ids. 26898169, 27614101, 27614114, 27614137, 27614151, 27614160, 276114176, 27611369, 28382765, 28382557, 28382490, 28382410, 28382326, 28382223, 31172577, 28962584, 28962127, 28961724, 28961389, 30028605, 30028320, 30029937, 31169260, 31169152, 32203174, 36790986, 36790976, 36790962, 36790949, 37720982, 37720898, 39092493, 41443617, 41889385, 42369580, 42369476, 42369427, 44925492, 45165010, 45546674, 46377016, 46376980, 47211315, 47261203, 54785225, 54785208, 56578142, 56578141, 56578140, 56578139, 56988514, 57434709, 58971097, 58978244, 59575043, 62670285, 63964945, 64030152, 64136603, 64333322, 64649087, 64649070, 64649055, 64646644, 64646630, 71777093, 71777092 e 73012621[1]), as quais foram comunicadas nas seguintes datas: 10.12.2018, 16.1.2019, 4.2.2019, 14.2.2019, 11.3.2019, 29.3.2019, 11.4.2019, 10.6.2019, 21.6.2019, 8.7.2019, 2.8.2019, 8.8.2019, 15.8.2019, 17.9.2019, 19.9.2019, 24.9.2019, 4.10.2019, 15.10.2019, 29.1.2020, 14.2.2020, 18.2.2020, 21.2.2020, 11.3.2020, 17.3.2020, 8.5.2020, 26.5.2020, 27.5.2020, 27.5.2020, 29.5.2020, 3.6.2020, 9.9.2020 e 23.9.2020. Tais penhoras são oriundas de condenações trabalhistas impostas à empresa exequente. Houve, ainda, a penhora no rosto dos autos oriunda de processos cíveis: Id. 41388950 (2.8.2019), Id. 41970921 (12.8.2019), Id. 41979028 (12.8.2019) e Id. 41972477 (12.8.2019). Encerrada a liquidação de sentença, os advogados da Exequente, em 24.9.2020, postularam o arbitramento de honorários da fase de liquidação de sentença e suscitaram a impenhorabilidade dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, o que foi deferido pela Magistrada a quo, nos seguintes termos (Id. 73168391 dos autos de origem): “Cuida-se de processo em que se encerrou a fase de liquidação por arbitramento. A parte autora requereu o arbitramento de honorários em razão da litigiosidade que envolveu a fase de liquidação do julgado. Manifestação da parte ré requerendo a improcedência do pedido. A jurisprudência tem admitido a fixação de honorários quando do encerramento da fase de liquidação de sentença, em especial quando essa assume caráter contencioso, nesse sentido: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PARTILHA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AVALIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER CONTENCIOSO DO PROCEDIMENTO. I - As avaliações particulares do imóvel a ser partilhado apresentadas pelo agravante-réu, em valores bastante díspares em curto lapso de tempo, aproximados quatro meses, não infirmam o pormenorizado laudo de avaliação confeccionado pela Oficiala de Justiça, homologado pela r. decisão agravada. II - O objeto da avaliação abrange todo o prédio, composto de subsolo, térreo e mais dois andares, e não somente esses dois últimos, como pretende o agravante-réu, sob a alegação de que, quando constituiu união estável com a autora, já havia construído o subsolo e o térreo, fato não comprovado. III - Consoante orienta a jurisprudência, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. É inequívoca a litigiosidade entre as partes, tanto em relação ao valor de avaliação da edificação quanto à delimitação do objeto da liquidação, o que culminou com a prática de diversos atos processuais e não só com a realização de avaliação judicial mas também de audiência para oitiva de testemunhas, a fim de possibilitar a elucidação dos pontos controvertidos. IV - Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC. V - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1274765, 07153355120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, defiro o requerimento de ID 73109405 para condenar o executado em honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC. Transcorrido o prazo de recurso desta decisão ou interposto recurso sem efeito suspensivo, intime-se a parte autora para apresentar novo pedido de cumprimento de sentença, incluindo os honorários ora estipulados. Quanto a impenhorabilidade dos honorários advocatícios/sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, os honorários, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, constituem direito do advogado, de natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação trabalhista, conforme precedentes do e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 2011.01.1.124826-4, que tramita perante a 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em que o ora agravado recebeu honorários sucumbenciais. 1.1. Segundo a decisão agravada, trata-se de verba de natureza alimentar de honorários advocatícios sucumbenciais do executado, de caráter impenhorável e não há demonstração de que a verba honorária excede a 50 salários-mínimos. 2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, constituem verba de natureza alimentar, gozando do atributo da impenhorabilidade. 2.1. Precedente desta e. Corte de Justiça: 1. Os honorários advocatícios, tanto os sucumbenciais quanto os contratuais, salvo determinadas exceções, gozam do atributo da impenhorabilidade, em razão do caráter alimentício ostentado. 3.Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada. (20160020354128AGI, Relator: Alfeu Machado, 1a turma cível, DJE: 07/04/2017). 3. Dessa forma, a pretensão de reforma da decisão, a fim de que sejam penhorados valores devidos ao agravado a título de honorários sucumbenciais até o limite da dívida executa, deve ser afastada. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1161278, 07001085520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, as penhoras efetuadas no rosto deste cumprimento de sentença não devem incidir sobre a quantia que constitui honorários contratuais e sucumbenciais, conforme valores indicados no contrato de prestação de serviços advocatícios de ID73109406 e nas decisões que condenaram o executado em honorários sucumbenciais. Noutro giro, ciente da penhora no rosto deste cumprimento de sentença. Oficie-se a 17a Vara do Trabalho de Brasília informando a anotação da penhora efetuada nestes autos em determinação contida na ação trabalhista de no 0001602-49.2015.5.10.0017. Informe, ainda, que o processo está aguardando prazo concedido o exequente apresentar nova planilha de débitos, a fim de possibilitar a intimação do executado para cumprir a obrigação de pagar. Confiro a presente decisão força de ofício para envio ao endereço a seguir especificado: 17a Vara do Trabalho de Brasília SEPN 513, Bloco B, Lotes2/3, Foro Trabalhista de Brasília, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70.760-522. Feito, aguarde-se o prazo concedido ao executado. Cumpra-se.” Após a referida decisão, a Exequente requereu o depósito dos valores devidos pelo Banco do Brasil S.A, o que foi deferido em 18.12.2020 e realizado pelo executado. Os advogados da Exequente solicitaram, então, a liberação do montante relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais. Em 7.4.2021, alguns dos credores trabalhistas solicitaram a transferência da totalidade dos valores para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania-CEJUSC (Justiça do Trabalho de Brasília) TRT da 10a Região (Id. 88139666 dos autos de origem). Em seguida, a douta Magistrada a quo proferiu a seguinte decisão (Id. 88331058 dos autos de origem): “Nada a prover quanto ao requerido no ID 88139666, porquanto, dentre outros aspectos processuais, os limites subjetivos da lide impedem o acolhimento do requerimento. Portanto, os peticionários devem se valer da via processual adequada para veicularem seus pedidos e, em caso de sucesso, obterem no Juízo Natural o provimento jurisdicional que assegure suas pretensões. Promova o Cartório Judicial a exclusão dos interessados. Em continuidade, verifico que a parte Executada efetuou o depósito do valor de R$ 1.566.540,86, que retrata o débito exequendo, conforme certificado no ID 88093502. A parte Credora se manifestou através do petitório de ID 83930738, afirmando o pagamento espontâneo da pretensão executória, bem como requereu o destaque dos valores alusivos aos honorários advocatícios, intuindo a anuência com o valor depositado e, por consequência, a conclusão de satisfação da pretensão executória. Com efeito, denota-se que através da decisão de ID 73168391, este Juízo assinalou a impenhorabilidade da quantia que constitui honorários contratuais e sucumbenciais, conforme valores indicados no contrato de prestação de serviços advocatícios de ID 73109406 e nas decisões que condenaram o executado no feito originário em honorários sucumbenciais. Sendo este o contexto, considerando que a parte Credora anuiu com a colação dos valores ajustados dos honorários contratuais (datado de 23.04.2015), defiro o requerimento de ID 8393738, a fim de promover o destaque do valor de R$ 579.620,04 (quinhentos e setenta e nove mil seiscentos e vinte reais e quatro centavos). Expeça-se oficio ao Banco do Brasil, determinando que a instituição financeira transfira o valor de R$ 579.620,04, depositado em conta judicial vinculada ao presente feito (ID 83377426), para a conta-corrente de titularidade do escritório dos patronos da causa indicada no ID 83930738, assegurada a eventual cobrança de taxa de serviço. Em remate, considerando as múltiplas penhoras sobre o mesmo direito realizadas nos autos, todas no mesmo nível de preferência legal, consoante certificado no ID 83741582, estimo que os montantes penhorados, a priori, ultrapassam o saldo remanescente do crédito depositado em Juízo (R$ 986.920,64), incidindo, na espécie, a regra de pagamento disposta no artigo 908, §2o do CPC/2015. Nestes termos, determino ao Cartório Judicial que promova a distribuição do saldo remanescente de R$ 986.920,64 entre os credores concorrentes, observando-se rigorosamente a ordem cronológica de formalização das penhoras nos autos. Após, tudo feito, nova conclusão para deliberação final acerca da destinação do crédito, observadas as penhoras satisfeitas. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de abril de 2021 17:31:23.” Após a referida decisão, novas penhoras no rosto dos presentes autos foram efetivadas. Os advogados da Exequente reiteraram o pedido de transferência dos valores para a conta corrente de titularidade do escritório de advocacia (Id. 90534602 dos autos de origem). Em seguida, foi proferido o seguinte despacho (Id. 90001844 dos autos de origem). “Verifico que há diversas penhoras realizadas no rosto dos autos do feito originário (autos no 0018018-75.2015.8.07.0001), sendo a quase totalidade anteriores ao presente cumprimento de sentença, conforme certificado no ID 83741582, sendo a mais antiga datada de 29.09.2015. Desta forma, a fim de implementar corretamente a distribuição dos valores penhorados, consoante vertido no impulso de ID 88331058, determino ao Cartório Judicial que oficie aos r. Juízos do Trabalho enumerados nos itens de 01 a 27 (em relação às penhoras registradas no feito originário), a fim de que informem se subsistem as sobreditas penhoras, bem assim os valores atualizados. Em remate, certifique o Cartório sobre a preclusão do impulso de ID 88331058 e, em caso positivo, promova a transferência do valor correspondente aos honorários advocatícios já destacados (ID ́s 73168391 e 88331058), conforme os dados bancários declinados no ID 90534602.” A douta Juíza a quo, em razão de as penhoras realizadas no rosto dos autos ultrapassarem em muito o crédito exequendo, determinou a expedição de ofício aos diversos Juízos informando a respeito da inexistência de saldo para a formalização de novas penhoras (Id. 92748515 dos autos de origem). Por fim, foi proferida a r. decisão agravada, a qual tornou sem efeito a liberação do montante relativo aos honorários advocatícios contratuais, sob o fundamento de que a quantia não integrava mais o patrimônio da Exequente e, por conseguinte, não poderia ser utilizada para o pagamento dos valores acordados entre ela e seus advogados (Id. 94469385 dos autos de origem). Nos termos do artigo 860 do Código de Processo Civil, "quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, os autos pertinente ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada de bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. Como se sabe, a penhora no rosto dos autos é instrumento processual idôneo à satisfação do crédito em execução, notadamente nas hipóteses em que o devedor não oferece bens suficientes à penhora. Lado outro, o Estatuto da OAB permite a reserva de honorários advocatícios contratuais, desde que observadas as regras previstas no art. 22, § 4°, da OAB, in verbis: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” Sabe-se, igualmente, que os honorários advocatícios possuem caráter alimentar (art. 85, §14, do CPC). No caso dos autos, os Agravantes requereram a reserva dos honorários contratuais em 24.9.2020. Nesse momento, contudo, já tinham sido realizadas várias penhoras no rosto dos autos. Assim, em juízo de cognição sumária, entendo que, embora os advogados da Exequente tenham direito aos honorários advocatícios contratuais, a disponibilização dos valores depositados em juízo deve obedecer a ordem de preferência das dívidas e, sendo de igual hierarquia, a anterioridade da penhora (art. 908, § 2°, do CPC). Isso porque os créditos relativos às penhoras efetivadas e os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da Exequente, de modo que ambos os pagamentos são realizados por meio da incursão no seu patrimônio. Ou seja, a reserva dos honorários advocatícios contratuais somente é possível se o montante devido à Exequente estiver disponível para pagamento. Nesse diapasão, considero que a decisão pretérita proferida pela douta Juíza a quo não é capaz de atingir o direito dos demais credores da Exequente, já que o seu efeito preclusivo está limitado às partes do processo, enquanto o direito patrimonial em discussão envolve os credores de verbas trabalhistas. Da mesma forma que foi proferida decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos honorários advocatícios contratuais e autorizou o levantamento da correspondente quantia, também foram proferidas diversas decisões que determinaram a penhora no rosto dos autos em momento anterior acatadas pelo juízo. A decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos honorários advocatícios contratuais não tem efeito preclusivo em relação aos credores que efetuaram a penhora do valor correspondente ao seu crédito no rosto dos autos, pois sequer tomaram conhecimento da referida decisão. Considero, em juízo provisório, não ter havido preclusão pro judicato, pois nada impedia que a equivocada decisão fosse modificada pelo juiz condutor do processo, já que o contrário importaria desrespeito às diversas ordens de penhora no rosto dos autos que antecederam o pedido de levantamento dos honorários advocatícios contratuais. Ademais, embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar e gozem de privilégio no concurso de credores, não gozam de prioridade em relação aos créditos trabalhistas. Nesse sentido, destaco precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. TEMA 637. ART. 24 DA LEI 8.906/94. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 908 do Código de Processo Civil, "Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências". 2 - É certo que, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, havendo pluralidade de credores, o crédito trabalhista possui preferência sobre os de outra natureza, independentemente da ordem cronológica de registro das respectivas penhoras. Entretanto, a despeito de ostentarem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, os créditos decorrentes de honorários advocatícios não gozam da mesma prioridade em ordem de penhora que os créditos trabalhistas, devendo respeitar a ordem cronológica entre as penhoras levadas a efeito nos autos, na forma do § 2o do art. 908 do CPC (prior in tempore, prior in jure). 3 - No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.152.218/RS (Tema 637), ocorrido em 07/05/2014, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que os créditos resultantes de honorários advocatícios possuem natureza alimentar e equiparam-se aos créditos trabalhistas especificamente para fins de habilitação em processo de falência. Igualmente, o art. 24 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) dispõe que "A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial", o que não é o caso dos autos. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.” (Acórdão 1297837, 07040229320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE ALUGUÉIS. DUPLICIDADE DA PENHORA. JUSTIÇA TRABALHISTA. VERBA ALIMENTAR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A existência de duplicidade de penhora sobre um mesmo bem em processos judiciais diversos acarreta a necessidade de análise da situação concreta como concurso de credores. 2. Apesar de ser reconhecida a natureza alimentar dos créditos decorrentes de honorários advocatícios, estes não se equiparam aos créditos trabalhistas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1158954, 07207533820188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do aduzido, em juízo de cognição sumária, reafirmo não ter ocorrido preclusão consumativa em relação aos credores trabalhistas e/ou violação ao princípio da inércia, pois a r. decisão apenas salvaguardou direitos já reconhecidos e impediu que o pagamento dos honorários contratuais fosse realizado com a quantia comprometida pelas penhoras já aperfeiçoadas. Nesse sentido, a Corte Superior de Justiça assenta a impossibilidade de se reservar honorários contratuais quando os valores depositados já estiverem reservados para pagamento de outros credores, por meio da penhora no rosto dos autos. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO DIRETO NOS PRÓPRIOS AUTOS. JUNTADA DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, a juntada do contrato de honorários antes da expedição do precatório assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 2. Hipótese em que o contrato foi juntado após penhora no rosto dos autos, não ensejando a incidência do disposto no citado dispositivo legal, pois o crédito já penhorado para satisfazer direito de terceiro. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1427331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018) Na presente hipótese, observo que as diversas penhoras no rosto dos autos, de fato, foram anteriores ao requerimento de reserva dos honorários advocatícios contratuais, razão pela qual não é possível o levantamento do correspondente valor para pagamento da verba honorária contratual, pois todo o crédito já estava penhorado para satisfazer direito de terceiros. Contudo, considerando que a liberação dos valores aos credores trabalhistas antes da apreciação do mérito poderá comprometer o julgamento deste recurso, mostra-se recomendável que se atribua efeito suspensivo tão somente para determinar que o valor correspondente aos honorários contratuais seja reservado até o julgamento deste recurso. Ante o exposto, suspendo os efeitos da r. decisão agravada para que o montante correspondente aos honorários advocatícios contratuais seja reservado até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de quinze dias. Publique-se e intimem-se. [1] Todos dos autos de origem. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora